Tribunal: STF
Processo: AI 146743
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PORQUANTO
BASEOU-SE, O ACÓRDÃO RECORRIDO, EM FUNDAMENTO SUFICIENTE, DE ORDEM
PROCESSUAL (COISA JULGADA), SEM INGRESSAR NO EXAME DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL SUSCITADA NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(PRINCÍPIO DE RESERVA LEGAL, EM MATÉRIA TRIBUTARIA).